Tribunal: TJSP
Processo: 1002503-49.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente – Caráter infringente dos embargos –– Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002503-49.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAXCASA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados
FABIANA DO AMARAL GODIOSO e JOSTER AUGUSTO PAES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002503-49.2015.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5561 2/3
Embargos de declaração no 1002503-49.2015.8.26.0002/50000
Embargante: Maxcasa III Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargados: Joster Augusto Paes e Fabiana do Amaral Godioso
Juíza: Juliana Nishina de Azevedo
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 5561
Embargos de declaração Contradição Vício inocorrente
Caráter infringente dos embargos
Prequestionamento que
dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maxcasa III Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o V. Acórdão de fls.
586/595, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto
pelos ora embargados. Entende a embargante haver omissão que precisa ser
aclarada, inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Realmente, a Turma Julgadora analisou em sua
inteireza as razões recursais e os elementos fáticos e probatórios dos autos
para fixar a indenização por lucros cessantes no montante de 0,1% do valor
do contrato por dia, em analogia à cláusula que prevê indenização pela fruição
do imóvel em caso de inadimplemento do promitente-comprador.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na parte que
entendem desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso.
Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002503-49.2015.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5561 3/3
confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a exigência
de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário já tenha
sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação expressa
da lei federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de que,
para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja
individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz
Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema
a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no
396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora